Tribunal: TJMT
Processo: 1013691-65.2025.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013691-65.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 051.977.319-58 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTURO BEZERRA ACIOLI TOSCANO FILHO - CPF: 622.097.283-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JANSLEY ZANE - CPF: 001.642.421-20 (VÍTIMA), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO QUALIFICADA. COMANDO VERMELHO. INTEGRAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA. PAGAMENTO DE "LOJINHA". TRIBUNAL DO CRIME. DECRETAÇÃO DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013) e extorsão qualificada pelo concurso de pessoas (art. 158, §1º, do CP), à pena de 08 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 112 dias-multa. O apelante, após sofrer cobranças reiteradas vítima por aproximadamente 10 anos, acionou membros da facção criminosa Comando Vermelho para "resolver" a situação, participando de grupo de WhatsApp denominado "Resolver" onde foi realizado "tribunal do crime" por videochamada, exigindo-se da vítima o pagamento de R$ 350.000,00 e, diante da recusa, decretando-se sua morte pela facção, com divulgação de sua foto em grupos com os dizeres "Decretado pelo cv mt sinop esturquindo trabalhador".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados os requisitos legais para configuração do crime de organização criminosa, especialmente quanto à existência de vínculo estável e permanente, estrutura ordenada, divisão de tarefas, participação mínima de quatro integrantes e dolo específico de integração; (ii) estabelecer se a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada ou se configurou
bis in idem
; (iii) determinar se a detração penal deve ser reconhecida em sede de apelação ou se constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal; (iv) verificar se o regime inicial fechado foi corretamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime de organização criminosa restaram amplamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima e dos investigadores de polícia civil, pela extração de dados do aparelho celular do apelante, pelas mensagens do grupo "Resolver", pela foto da vítima com os dizeres "Decretado pelo cv mt sinop esturquindo trabalhador" e pela confissão parcial do apelante em interrogatório judicial.

O requisito da associação de quatro ou mais pessoas foi demonstrado pela existência de pelo menos nove participantes no grupo "Resolver", incluindo o apelante, o corréu e outros seis integrantes.

A estrutura ordenada e divisão de tarefas restaram evidenciadas pela hierarquia da facção Comando Vermelho em Sinop, com liderança exercida por "Matemático", divisão entre "irmãos" e "lojistas", e atuação coordenada dos membros, com o líder conduzindo o "julgamento", o apelante fornecendo informações sobre a suposta dívida e os demais executando ameaças e divulgando a "decretação".

A estabilidade e permanência do vínculo foram comprovadas pelo pagamento regular de "lojinhas" (taxas mensais devidas à facção) pelo apelante, pela manutenção de contatos frequentes com lideranças da facção e pela familiaridade entre os membros, evidenciada nas mensagens em que o vulgo "Matemático157" chama o réu de "amigão".

O dolo específico de integração à organização criminosa restou demonstrado pela adesão consciente e voluntária do apelante aos objetivos e métodos da facção, pela utilização deliberada da estrutura criminosa para resolver conflito pessoal e pela participação ativa no "tribunal do crime", sendo inverossímil a alegação de desconhecimento de que se tratava de facção criminosa, uma vez que no próprio grupo foi divulgada foto da vítima com menção expressa ao "CV" (Comando Vermelho).

O fato de o apelante alegar ter sofrido cobranças abusivas por parte da vítima não afasta o dolo de integração à facção criminosa, nem justifica a utilização de organização criminosa para resolver conflito privado, devendo ter buscado proteção pelos meios legítimos mediante lavratura de boletim de ocorrência e pedido de medida protetiva às autoridades policiais.

A valoração negativa das consequências do crime foi adequadamente fundamentada, com base em prova concreta e individualizada, demonstrando que os efeitos da conduta delitiva extrapolaram o resultado típico esperado, uma vez que a vítima foi obrigada a mudar de residência para condomínio fechado, teve cerceado seu direito constitucional de ir e vir, passou a viver sob permanente estado de vigilância e medo, ficou impossibilitada de realizar atividades cotidianas elementares, não consegue mais administrar livremente seu próprio estabelecimento comercial e continua recebendo ameaças reiteradas e persistentes.

Não há configuração de
bis in idem
na valoração das consequências do crime, uma vez que o que se valorou não foi o abalo psicológico ordinário decorrente da ameaça (inerente ao tipo penal), mas sim as consequências extraordinárias e duradouras que transcenderam o resultado típico dos delitos de organização criminosa e extorsão.

A gravidade das consequências foi ainda mais evidenciada pelo fato de que, na véspera da audiência de instrução, um emissário da facção compareceu à empresa da vítima para intimidá-lo e adverti-lo a não comparecer ao ato processual, demonstrando que a organização criminosa se sente suficientemente confortável para desafiar o próprio sistema de justiça.

A detração penal não constitui matéria obrigatória da sentença condenatória, tratando-se de cálculo típico da fase de execução penal, cuja competência é atribuída ao Juízo da Execução, conforme dispõe o art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, devendo o magistrado sentenciante proceder à detração apenas quando o abatimento do tempo de prisão provisória for indispensável à definição do regime inicial.

O regime inicial fechado se sustenta em fundamentos autônomos e concretos relacionados à gravidade do delito, ao modus operandi empregado (instrumentalização de organização criminosa armada) e ao risco atual que o réu representa à ordem pública, sendo que, ainda que futuramente venha a ser computado o tempo de prisão provisória, tal cálculo não autoriza a modificação automática do regime inicial.

A prisão preventiva permanece necessária e juridicamente fundamentada, considerando a periculosidade concreta evidenciada pela instrumentalização da facção criminosa, a continuidade das ameaças contra a vítima, a coação exercida até mesmo na véspera da audiência e o evidente risco de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento: 1. Configura o crime de organização criminosa previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013 a conduta do agente que, mediante pagamento de "lojinha" (taxa mensal), integra facção criminosa de forma consciente e estável, acionando deliberadamente sua estrutura para resolver conflito pessoal, participando de "tribunal do crime" e beneficiando-se da atuação intimidatória da organização, sendo desnecessária a identificação civil de todos os integrantes, bastando a comprovação da atuação conjunta de quatro ou mais pessoas, ainda que identificadas por codinomes. 2. A valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena não configura
bis in idem
quando demonstrado, de forma concreta e individualizada, que os efeitos da conduta delitiva extrapolaram o resultado típico esperado, com grave e duradouro abalo psicológico à vítima, alteração forçada do modo de vida, cerceamento do direito de ir e vir e ameaças reiteradas que perduram até os dias atuais. 3. A detração penal não constitui matéria obrigatória da sentença condenatória, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, não influenciando na determinação do regime inicial quando este se sustenta em fundamentos autônomos relacionados à gravidade concreta da conduta e ao risco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO DE ALMEIDA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
(organização criminosa) e
art. 158, §1º, do Código Penal
(extorsão qualificada pelo concurso de pessoas), à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
112 (cento e doze) dias-multa
, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Segundo a denúncia, o apelante
PAULO DE ALMEIDA DA SILVA
, vulgo "PAULINHO", juntamente com
BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO
, vulgo "MATEMÁTICO" e/ou "NETO LOUCO" (cujo processo foi desmembrado), e outras pessoas identificadas apenas como "Dra. Júlia", "Pedro" e "Coringa", além de outros não identificados:

FATO I:
Promoveram e integraram pessoalmente a organização criminosa denominada
"Comando Vermelho"
, em datas não precisas, mas até o dia 25/04/2025, na cidade de Sinop/MT.

FATO II:
Entre os dias 16/04/2025 e 24/04/2025, via WhatsApp, constrangeram a vítima
Diego Jansley Zane
, por diversas vezes, mediante grave ameaça, com o fim de obterem indevida vantagem econômica.

Consta dos autos que o apelante conhecia a vítima Diego há mais de 20 anos, mantendo com ele relação de empréstimos financeiros. Segundo as investigações, Paulo devia valores a Diego e, ao invés de buscar solução legal, acionou membros da facção criminosa "Comando Vermelho" para "resolver" a situação.

Foi criado um grupo de WhatsApp denominado
"Resolver"
, no qual participaram o apelante, o corréu Beacil (líder da facção em Sinop) e outros integrantes identificados apenas por apelidos. Nesse grupo, realizou-se uma espécie de "tribunal do crime" por videochamada, onde foram exigidos da vítima Diego o pagamento de
R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais).

Diante da recusa da vítima em pagar, foi "decretada" sua morte pela facção, com divulgação de sua foto em grupos de WhatsApp com os dizeres:
"Decretado pelo cv mt sinop esturquindo trabalhador"
.

A vítima passou a receber ameaças constantes, teve sua rotina completamente alterada, foi obrigada a mudar-se para condomínio fechado e vive sob constante temor por sua vida e de sua família.

Irresignado, o
apelante interpõe o presente recurso
, pleiteando:

a) Absolvição do crime de organização criminosa
(art. 386, III ou VII, do CPP), sustentando:

·

Ausência de comprovação dos requisitos do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013;

·

Inexistência de vínculo estável e permanente com a facção;

·

Ausência de estrutura organizada e divisão de tarefas;

·

Falta de dolo específico de integração;

·

Atuação episódica e pontual, sem adesão consciente à facção;

·

Não demonstração da participação mínima de quatro integrantes, sendo frágeis as referências a terceiros não denunciados;

·

Contexto de desespero após anos de extorsão sofrida pela vítima Diego.

b) Subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal
, argumentando:

·

Valoração negativa indevida das consequências do crime;

·

Ausência de prova concreta do abalo psicológico sofrido pela vítima;

·

Consequências inerentes ao próprio tipo penal da extorsão;

·

Ocorrência de
bis in idem.

c) Reconhecimento da detração penal
do período de prisão cautelar desde 24/04/2025.

d) Fixação do regime inicial semiaberto
, considerando eventual redução da pena-base e detração.

e) Possibilidade de responder em liberdade
, diante da redução da pena remanescente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento, sintetizando da seguinte forma: (Id. 355087358)

Apelação Criminal: Organização criminosa e extorsão qualificada. 1) Pleiteada absolvição do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) – Inviabilidade – Materialidade e autoria assaz comprovadas – Conjunto probatório firme e convergente, extraído, sobretudo, de dados do aparelho celular do apelante, que evidenciam adesão consciente e estável à facção criminosa “Comando Vermelho”, com participação ativa e contribuição material - Desnecessária a identificação civil de todos os integrantes - Estrutura organizada, pluralidade mínima e divisão de tarefas demonstradas -
In dubio pro reo
inaplicável – Manutenção da condenação é medida de rigor. 2) Pretendido redimensionamento das reprimendas de base para o mínimo previsto na legislação vigente – Inadmissibilidade – Valoração negativa adequadamente fundamentada - Abalo psicológico intenso e duradouro à vítima, com alteração forçada do modo de vida e cerceamento do direito de ir e vir, em razão de ameaças reiteradas por organização criminosa - Consequências que extrapolam o resultado típico dos delitos de organização criminosa e extorsão - Inexistência de
bis in idem
. 3) Da detração penal. – Inconcessibilidade – Eventual pedido de desconto deve ser realizado perante o Juízo da Execução Penal e, uma vez não atendida, em sede de recurso de Agravo de Execução, e não na presente via –
Pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, devendo manter-se incólume a sentença hostilizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos legais e merece ser conhecido.

II. DO MÉRITO

II.1. DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

A primeira e principal questão trazida pela defesa diz respeito à alegada ausência dos requisitos legais para configuração do crime de organização criminosa previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013.

Sustenta o apelante que sua participação teria sido episódica e pontual, sem adesão consciente à facção criminosa, e que não restou demonstrada a participação mínima de quatro integrantes, sendo frágeis as referências a terceiros não denunciados.

A tese não merece acolhimento.

O tipo penal do art. 2º da Lei 12.850/2013 assim dispõe:

"Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas."

Por sua vez, o art. 1º, §1º, da mesma lei define organização criminosa como:

"§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional."

Portanto, são requisitos para a configuração do delito:

a)

Associação de quatro ou mais pessoas
;

b)

Estrutura ordenada
;

c)

Divisão de tarefas
, ainda que informal;

d)

Estabilidade e permanência
do vínculo;

e)

Finalidade de obter vantagem
mediante prática de infrações penais graves.

No caso concreto,
todos esses requisitos restaram amplamente demonstrados
.

a) Da associação de quatro ou mais pessoas

A defesa alega que não houve comprovação da participação mínima de quatro integrantes, argumentando que as referências a terceiros não denunciados seriam frágeis.

Tal argumento não prospera.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
não é necessária a identificação civil, denúncia ou condenação simultânea de todos os integrantes da organização criminosa
, bastando a comprovação da atuação conjunta de quatro ou mais pessoas, ainda que identificadas por codinomes, desde que demonstrada a estrutura organizada, a divisão funcional de tarefas e a finalidade criminosa comum.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INTEGRANTES – IDENTIFICAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE. A caracterização do crime de associação criminosa prescinde de identificação dos agentes, bastando comprovação do vínculo associativo de três ou mais pessoas. (STF - RHC: 176370 SP 0125997-72.2019 .3.00.0000, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/10/2020)

No presente caso, a prova dos autos demonstra de forma cristalina a existência de múltiplos integrantes da organização criminosa "Comando Vermelho" atuando de forma coordenada.

Conforme consignado na sentença recorrida:

"Da análise dos fatos, nota-se que o acusado PAULO efetivamente compôs a organização criminosa Comando Vermelho voltada à prática de crimes diversos, dentre eles, os de extorsão, praticados em concurso material nestes autos. Após quase uma década de cobranças vexatórias e atentatórias à sua integridade física, o réu optou por procurar o auxílio da liderança da facção ao invés de buscar proteção pelos meios legítimos, leia-se, pela lavratura de boletim de ocorrência e pedido de medida protetiva às autoridades policiais."

A extração de dados do aparelho celular do apelante revelou a existência do grupo de WhatsApp denominado
"Resolver"
, composto por
nove participantes
, incluindo:

·

O apelante
Paulo de Almeida da Silva
(vulgo "Paulinho");

·

Beacil Lopes do Nascimento Neto
(vulgo "Matemático157" ou "Neto Louco"), líder da facção em Sinop;

·

Indivíduos identificados pelos vulgos
"Deus é Mais!"
,
"Elcio"
,
"Magico Coruja"
,
"Dr Julia"
,
"Taz Mania"
e
"Carro Velho"
;

·

A vítima
Diego Jansley Zane
.

Portanto, além do apelante e do corréu Beacil (cujo processo foi desmembrado), há
pelo menos seis outros indivíduos
participando ativamente do grupo, o que demonstra sobejamente a pluralidade mínima exigida pelo tipo penal.

O fato de alguns integrantes terem sido identificados apenas por vulgos
não retira a validade da prova
, especialmente tratando-se de organizações criminosas, cuja dinâmica própria frequentemente se caracteriza pela ocultação de identidades e uso de codinomes.

Exigir a individualização completa de todos os integrantes como condição para a tipicidade equivaleria a esvaziar a própria finalidade da Lei 12.850/2013, que busca justamente reprimir estruturas criminosas complexas e difusas.

b) Da estrutura ordenada e divisão de tarefas

A prova dos autos demonstra inequivocamente a existência de
estrutura hierarquizada
e
divisão funcional de tarefas
dentro da organização criminosa.

Conforme consignado na
sentença
:

"Neste sentido, como é de conhecimento geral, na cidade de Sinop/MT, a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV), que conta com muito mais de 04 (quatro) pessoas dentre seus membros, estabeleceu monopólio do tráfico de drogas como facção dominante no Estado de Mato Grosso. Nesse propósito, emite ordens a seus membros no sentido de que toda e qualquer pessoa que queira vender drogas na cidade precisa ser cadastrada à facção, ou ao menos autorizada, sob pena de ser considerado 'cabriteiro', como denominam aqueles que vendem drogas 'clandestinamente', e estar sujeito a morte. Nessa estrutura organizacional, a nível local, verificaram-se os 'Donos da Quebrada' e 'Responsáveis da Quebrada', seus 'auxiliares', o 'fornecedor', o 'setor de cadastramento', o 'corpo disciplinar', e, por fim, os demais 'irmãos' e 'lojistas'."

No caso específico, ficou demonstrado que:

·

Beacil Lopes do Nascimento Neto
(vulgo "Matemático") exercia
função de liderança
na organização criminosa na cidade de Sinop;

·

O apelante
Paulo de Almeida da Silva
era
integrante ("irmão") e pagador da "lojinha"
(taxa mensal devida à facção), tendo acionado deliberadamente a estrutura da organização para "resolver" sua disputa com a vítima Diego;

·

Os demais integrantes do grupo atuaram de forma coordenada, realizando ameaças, participando do "tribunal do crime" e executando a "decretação" da vítima.

A própria dinâmica dos fatos evidencia a divisão de tarefas: enquanto o líder "Matemático" conduzia o "julgamento" e determinava as providências, o apelante Paulo fornecia as informações sobre a suposta dívida, e os demais membros executavam as ameaças e a divulgação da "decretação".

Conforme destacado na sentença:

"Nesse grupo, o denunciado BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO, vulgo 'MATEMÁTICO' e/ou 'NETO LOUCO', na posição de liderança, determinou que fossem expostas provas da dívida, tendo o imputado PAULO DE ALMEIDA DA SILVA, vulgo 'PAULINHO' apresentado anotações de quanto seriam devidos a ele pela vítima."

c) Da estabilidade e permanência do vínculo

A defesa sustenta que a participação do apelante teria sido episódica e pontual, sem adesão consciente à facção criminosa.

Tal alegação é frontalmente contrariada pela prova dos autos.

A extração de dados do aparelho celular do apelante revelou
interação rotineira, frequente e intensa com integrantes centrais do Comando Vermelho
, tanto em Sinop quanto no Rio de Janeiro.

Conforme consignado nas contrarrazões ministeriais:

"As provas revelam, de maneira inequívoca, que Paulo mantinha interação rotineira, frequente e intensa com integrantes centrais do Comando Vermelho, tanto em Sinop quanto no Rio de Janeiro. Não se trata de conversa esporádica, mas de um padrão comunicacional estruturado e hierarquizado, no qual figura, entre os interlocutores habituais do apelante, a liderança conhecida como 'Matemático', figura proeminente dentro da organização criminosa. Essa constatação, por si só, afasta qualquer hipótese de contato acidental ou superficial."

Mais grave ainda, ficou demonstrado que
o apelante financiava a estrutura da facção mediante pagamentos mensais denominados "lojinhas"
, o que evidencia
adesão voluntária, consciente e estável
à organização criminosa.

Nas palavras do Ministério Público:

"A gravidade se aprofunda quando se observa que Paulo não apenas mantinha relações com a facção, como também financiava sua estrutura mediante pagamentos mensais denominados 'lojinhas'. Tal conduta é frontalmente incompatível com a imagem de um indivíduo fragilizado ou arrastado pelas circunstâncias. Ao contrário, evidencia adesão voluntária, consciente e estável à organização criminosa, demonstrando que Paulo se valia deliberadamente dessa jurisdição paralela e violenta para resolver conflitos privados."

A familiaridade entre o apelante e os demais membros da facção fica evidente nas mensagens extraídas de seu celular, nas quais o vulgo "Matemático157" o chama de
"amigão"
, conforme destacado na sentença:

"Em determinado momento, inclusive, o vulgo 'Matemático157' chama o réu PAULO de 'amigão', o que somente reforça a familiaridade que havia entre eles, posto que membros da mesma facção."

Portanto, não se trata de participação ocasional ou fortuita, mas de
vínculo estável e permanente
com a organização criminosa, caracterizado pelo pagamento regular de "taxas", pela manutenção de contatos frequentes com lideranças da facção e pela utilização deliberada da estrutura criminosa para fins pessoais.

d) Do dolo específico de integração

A defesa alega ausência de dolo específico de integração à organização criminosa, sustentando que o apelante teria agido em contexto de desespero, após anos de extorsão sofrida pela vítima Diego.

Tal argumento não merece acolhimento.

O
dolo específico de integração
à organização criminosa resta evidenciado pela
adesão consciente e voluntária
do apelante aos objetivos e métodos da facção, bem como pela
utilização deliberada da estrutura criminosa
para resolver conflito pessoal.

Conforme consignado na sentença:

"Pelas provas acostadas aos autos, nota-se que PAULO prestou todo o auxílio necessário na ligação do 'Tribunal do Crime', pagando a 'lojinha' para receber a proteção da facção, o que ocorreu por meio do grupo 'Resolver' montado no WhatsApp e resultou na decretação da vítima Diego, cuja rotina foi extremamente impactada em razão das ameaças de morte, o que é muito costumeiro por parte daqueles que sofrem intimidação do Comando Vermelho."

O apelante
não foi coagido ou forçado
a participar da organização criminosa. Ao contrário,
buscou espontaneamente
o auxílio da facção,
pagou a "taxa" devida
,
participou ativamente do "tribunal do crime"
,
forneceu informações e documentos
para embasar a cobrança e
beneficiou-se diretamente
da atuação intimidatória da organização contra a vítima.

O fato de alegar ter sofrido cobranças abusivas por parte da vítima Diego
não afasta o dolo de integração à facção criminosa
, nem justifica a utilização de organização criminosa para resolver conflito privado.

Como bem destacado pelo Ministério Público:

"Essa inserção intencional na dinâmica da facção se materializa de forma ainda mais evidente no crime de extorsão praticado contra Diego Jansley Zane. A defesa tenta reduzir a participação do apelante a um papel de mero observador, mas o conjunto probatório demonstra exatamente o oposto: Paulo foi o instigador, o articulador e o beneficiário direto da empreitada criminosa."

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial,
confessou ter acionado terceiros para "resolver" sua situação com a vítima
, embora negasse conhecimento de que se tratava de organização criminosa.

Tal alegação, contudo, é
absolutamente inverossímil
diante da prova dos autos.

Conforme consignado na
sentença:

"A alegação feita em sede de interrogatório, de que não tinha ciência que os 'cobradores' eram membros do Comando Vermelho, é completamente desprovida de veracidade, pois no próprio grupo de WhatsApp que integrava, juntamente dos demais faccionados identificados somente pelos vulgos 'Deus é Mais!', 'Elcio', 'Magico Curuja', 'Dr Julia', 'MATEMÁTICO157', 'Taz Mania' e 'Carro Velho', foi enviada uma foto por algum dos membros, da vítima Diego com os dizeres 'Decretado pelo cv mt sinop esturquindo trabalhador'."

Ou seja,
no próprio grupo do qual o apelante participava
, foi divulgada foto da vítima com
menção expressa ao "CV"
(Comando Vermelho), o que torna insustentável a alegação de desconhecimento.

Além disso, as mensagens extraídas do celular do apelante contêm
ameaças características do Comando Vermelho
, com linguagem e simbologia próprias da facção, conforme amplamente documentado nos autos.

Portanto, o
dolo específico de integração
à organização criminosa resta plenamente demonstrado, caracterizado pela
adesão consciente e voluntária
aos objetivos e métodos da facção, pela
utilização deliberada da estrutura criminosa
para fins pessoais e pela
participação ativa
nas atividades ilícitas do grupo.

II.2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente,
a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que o juízo sentenciante teria valorado negativamente de forma indevida o vetor das
consequências do crime
, ao fundamento de que inexistiria prova concreta do suposto abalo psicológico sofrido pela vítima, tratando-se de consequência inerente ao próprio tipo penal da extorsão, configurando
bis in idem.

A tese não merece acolhimento.

a) Da valoração negativa das consequências do crime

O magistrado de primeiro grau, ao proceder à dosimetria da pena, valorou negativamente a circunstância judicial referente às
consequências do crime
, nos seguintes termos:

"Nesta toada, as consequências do delito são, além de nefastas, igualmente dignas de nota. Em razão do grave abalo psicológico resultante dos fatos, a vítima foi obrigada a mudar de residência e realocar-se em um condomínio fechado, temendo pela sua segurança e de sua família após sua 'decretação' pelo Comando Vermelho. Descreve a vítima que teve seu direito de ir e vir completamente cerceado, sequer podendo ir ao mercado sozinho sem temer pela própria integridade, de forma que passou a receber, por membros do Comando Vermelho, ameaças com frequência diária, alterando completamente sua rotina e atrapalhando, inclusive, suas idas à seu estabelecimento comercial. Tais receios, perseguições e repercussões que perduram até os dias atuais, advindas das ameaças perpetradas pelo réu e os demais faccionados, direta ou indiretamente, não são próprias dos tipos penais em análise."

A fundamentação é
idônea, concreta e juridicamente adequada
.

Por
consequências do crime
entende-se "o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 430/431).

No caso concreto, as consequências dos delitos praticados pelo apelante
extrapolaram, em muito, o resultado típico esperado
, revelando especial gravidade apta a justificar a exasperação da pena-base.

Com efeito, conforme expressamente consignado na sentença e
amplamente comprovado pelo depoimento da vítima em juízo
, as repercussões do crime não se limitaram a meros dissabores ou transtornos ordinários, mas ocasionaram
grave e duradouro abalo psicológico à vítima
, compelida a
alterar completamente seu modo de vida
.

Vejamos o que declarou a vítima Diego Jansley Zane em juízo:

"Relatou que sua rotina e a de sua família foram profundamente afetadas, tendo sido obrigado a mudar-se para um condomínio fechado e restringir sua circulação, inclusive evitando sair desacompanhado. Disse que sua empresa vem sofrendo prejuízos e que sua vida pessoal e familiar está severamente abalada."

"Afirmou que as ameaças persistem até os dias atuais, recebendo mensagens e contatos frequentes, inclusive por números diferentes."

"Ao final, reafirmou que compareceu à audiência por videoconferência em razão das ameaças sofridas, inclusive ameaças diretas para que não comparecesse, temendo por sua vida."

Portanto, restou
demonstrado de modo concreto e individualizado
que:

·

A vítima foi
obrigada a mudar de residência
para condomínio fechado;

·

Teve
cerceado, de forma significativa, seu direito constitucional de ir e vir
;

·

Passou a viver sob
permanente estado de vigilância e medo
;

·

Ficou
impossibilitada de realizar atividades cotidianas elementares
, como deslocar-se sozinha até o mercado;

·

Não consegue mais
administrar livremente seu próprio estabelecimento comercial
;

·

Continua recebendo
ameaças reiteradas, diárias e persistentes
perpetradas por integrantes da facção criminosa;

·

Sofreu
grave abalo psicológico
que perdura até os dias atuais;

·

Teve sua
vida pessoal, familiar e profissional severamente abaladas
.

Tais circunstâncias
não se mostram ínsitas aos tipos penais
previstos no art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013, nem no art. 158 do Código Penal, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de
bis in idem
ou de valoração de elementares do tipo.

Ao revés, revelam um
grau de ofensividade acentuado
, com
repercussões concretas e prolongadas
no plano psicológico, social e econômico da vítima, legitimando plenamente a valoração negativa do vetor em exame.

Como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões:

"No âmbito das consequências do crime, a situação vivenciada pela vítima revela um quadro devastador que justifica plenamente a valoração negativa operada na dosimetria. Diego teve sua vida completamente destruída. Hoje vive em um verdadeiro cárcere psicológico, recluso em condomínio fechado, com sua família socialmente isolada, impedido de frequentar locais públicos e vendo sua empresa definhar por não poder administrá-la presencialmente. Trata-se de uma 'morte social' causada diretamente pela conduta do réu e da facção por ele mobilizada, ultrapassando em muito as consequências típicas do crime de extorsão."

Ressalte-se que a
gravidade das consequências
foi ainda mais evidenciada pelo fato de que,
na véspera da audiência de instrução
, um emissário da facção compareceu à empresa da vítima para intimidá-lo e adverti-lo a
não comparecer ao ato processual
, conforme relatado pela própria vítima:

"Relatou que, inclusive, um indivíduo compareceu à sua empresa, de motocicleta, orientando que ele não comparecesse à audiência. Informou possuir imagens das câmeras de segurança do local, as quais seriam encaminhadas à autoridade policial."

Sobre o tema:

“[...] No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (
AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021)

Tal episódio demonstra que a organização criminosa, da qual o apelante é membro funcional e financiador,
se sente suficientemente confortável para desafiar o próprio sistema de justiça
, circunstância que, por si só, clama pela máxima reprovação estatal.

b) Da alegação de ausência de prova concreta

A defesa sustenta que inexistiria prova concreta do abalo psicológico sofrido pela vítima, argumentando que não há nos autos laudo psicológico, boletins de ocorrência posteriores, comprovantes de mudança de residência ou outros elementos objetivos.

Tal argumento não prospera.

A
prova testemunhal
é meio de prova plenamente válido e suficiente para demonstrar as consequências do crime, não sendo necessária a produção de prova documental ou pericial quando o fato resta adequadamente comprovado pelo depoimento da vítima, corroborado pelas demais provas dos autos.

No caso concreto, o
depoimento da vítima em juízo
, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é
firme, coerente e detalhado
quanto às graves consequências sofridas, não havendo qualquer razão para desconsiderá-lo.

Além disso, o depoimento da vítima é
corroborado pelas demais provas dos autos
, especialmente:

·

Pelas
mensagens extraídas do celular do apelante
, que demonstram a gravidade e reiteração das ameaças;

·

Pela
foto da vítima com os dizeres "Decretado pelo cv mt sinop esturquindo trabalhador"
, divulgada em grupos da facção;

·

Pelo
depoimento dos investigadores de polícia civil
, que confirmaram a gravidade das ameaças e o temor da vítima;

·

Pelo fato de a
vítima ter comparecido à audiência por videoconferência
, em razão do temor por sua segurança.

Portanto, há
prova concreta e suficiente
das graves consequências do crime, não se tratando de meras alegações desacompanhadas de lastro probatório.

c) Da inexistência de
bis in idem

A defesa alega que o abalo psicológico e o temor natural já seriam consequências inerentes aos crimes cometidos mediante ameaça, razão pela qual não poderiam ser utilizados para justificar o aumento da pena-base, sob pena de
bis in idem.

Tal argumento não merece acolhimento.

O que se valorou negativamente
não foi o abalo psicológico ordinário
decorrente da ameaça (que de fato é inerente ao tipo penal), mas sim
as consequências extraordinárias e duradouras
que extrapolaram o resultado típico esperado.

Conforme consignado na sentença:

"Tais receios, perseguições e repercussões que perduram até os dias atuais, advindas das ameaças perpetradas pelo réu e os demais faccionados, direta ou indiretamente,
não são próprias dos tipos penais em análise
." (destaquei)

De fato,
não é consequência ordinária
do crime de extorsão que a vítima seja obrigada a mudar de residência, viver reclusa em condomínio fechado, ter seu direito de ir e vir completamente cerceado, não poder administrar seu próprio negócio e continuar recebendo ameaças diárias por tempo indeterminado.

Tais consequências
extrapolam, em muito, o resultado típico
dos delitos de organização criminosa e extorsão, justificando plenamente a valoração negativa do vetor, sem qualquer configuração de
bis in idem
.

d) Conclusão quanto à dosimetria da pena

Diante de todo o exposto, a
dosimetria da pena foi realizada de forma correta e fundamentada
pelo juízo de primeiro grau, não merecendo qualquer reparo.

A valoração negativa das consequências do crime foi
adequadamente fundamentada
, com base em
prova concreta e individualizada
, demonstrando que os efeitos da conduta delitiva extrapolaram o resultado típico esperado, revelando especial gravidade.

Não há qualquer configuração de
bis in idem
, uma vez que o que se valorou foram as
consequências extraordinárias e duradouras
que transcenderam o resultado típico dos delitos praticados.

Portanto, deve ser
mantida integralmente a pena aplicada
pelo juízo sentenciante, fixada em
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
112 (cento e doze) dias-multa
.

II.3. DA DETRAÇÃO PENAL

A defesa requer o reconhecimento da detração penal do período de prisão cautelar desde 24/04/2025, sustentando que o juízo sentenciante deixou de proceder ao abatimento do tempo de prisão provisória, em afronta ao art. 42 do CP.

Prossegue asseverando que a matéria pode ser apreciada em sede recursal, por se tratar de questão de ordem pública, e que a detração ocasionaria a redução da pena remanescente, com reflexos no regime inicial de cumprimento da pena e na possibilidade de responder em liberdade.

A tese não merece acolhimento.

A
detração penal não constitui matéria obrigatória da sentença condenatória
. Trata-se de
cálculo típico da fase de execução penal
, cuja competência é atribuída ao
Juízo da Execução
, conforme dispõe o art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

O magistrado sentenciante somente deve proceder à detração quando o abatimento do tempo de prisão provisória for
indispensável à definição do regime inicial
.

No caso concreto, essa necessidade
não se verifica
, pois o
regime fechado se sustenta em fundamentos autônomos e concretos
relacionados à
gravidade do delito
, ao
modus operandi
empregado
(instrumentalização de organização criminosa armada) e ao
risco atual que o réu representa à ordem pública
.

Conforme consignado na sentença:

"O regime inicial é o fechado (art. 33, § 2º, alínea 'a', c/c Súmula 269 STJ)."

"Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP 'o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade'. Neste caso, observa-se que o réu vem cumprido pena em regime fechado desde o advento de sua audiência de custódia, em 26 de abril de 2025 (ID 192773081) até os dias atuais, perfazendo um total de, aproximadamente, oito meses de prisão cautelar.
Tal período deverá ser, no momento oportuno, detraído pelo competente juízo da execução
." (destaquei)

Portanto, a
ausência de detração na sentença não configura omissão nem ilegalidade
. A sentença está absolutamente alinhada com o procedimento previsto em lei.

Ainda que futuramente venha a ser computado o tempo de prisão provisória, tal cálculo
não autoriza a modificação automática do regime inicial
. O regime é fixado com base na
pena aplicada na sentença
e nas
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, considerando a
gravidade concreta da conduta
.

No presente caso, o apelante
utilizou aparato de organização criminosa para extorquir a vítima
,
provocou ameaças de morte
,
participou da emissão de um decreto de execução
e
desencadeou perseguição contínua que perdura até os dias atuais
. Esses elementos
justificam integralmente o regime fechado
, independentemente do tempo já cumprido.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

"Ainda que o revisionando tenha permanecido segregado por cerca de dois anos, o tempo da prisão provisória, no caso concreto, não influencia na determinação ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena, devendo, a toda evidência, a hipótese de detração do tempo de prisão provisória ser reservada ao Juízo da Execução Penal." (TJMT - N.U 1018176-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Portanto, eventual pedido de desconto deve ser realizado perante o
Juízo da Execução Penal
e, uma vez não atendida, em sede de
recurso de Agravo de Execução
, e não na presente via.

II.4. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto, considerando eventual redução da pena-base e detração do período de prisão.

A tese não merece acolhimento.

Conforme já fundamentado, a
pena-base foi corretamente fixada
acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das consequências do crime, e
não há qualquer fundamento para sua redução
.

Além disso, a
detração penal não influencia na determinação do regime inicial
, que se sustenta em fundamentos autônomos relacionados à gravidade concreta da conduta.

Com pena definitiva de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, o regime inicial é
obrigatoriamente o fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, c/c Súmula 269 do STJ.

Portanto, deve ser
mantido o regime inicial fechado
fixado na sentença.

II.5. DA POSSIBILIDADE DE RESPONDER EM LIBERDADE

Por fim, a defesa pleiteia que o apelante possa responder ao processo em liberdade, diante da alegada redução da pena remanescente.

A tese não merece acolhimento.

Conforme já fundamentado,
não há qualquer redução da pena
, ser mantida integralmente conforme fixada na sentença.

Além disso, a
prisão preventiva permanece necessária e juridicamente fundamentada
, considerando:

·

A
periculosidade concreta
evidenciada pela instrumentalização da facção criminosa;

·

A
continuidade das ameaças
contra a vítima;

·

A
coação exercida
contra a vítima até mesmo na véspera da audiência;

·

O
evidente risco de reiteração delitiva
;

·

A
necessidade de garantia da ordem pública
.

A custódia não está apoiada na gravidade abstrata do crime, mas em
fatos objetivos, atuais e demonstrados
.

Conforme consignado na sentença:

"Considerando que foi fixado o regime inicial fechado de cumprimento de pena, que o réu permanecera recluso durante toda a instrução processual, bem como a gravidade concreta das condutas delituosas, em se tratando de hipótese de reiteração criminosa e presentes os requisitos da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, mantenho a prisão preventiva já decretada em face do PAULO, devendo aguardar segregado o trânsito em julgado da sentença."

Portanto, deve ser
mantida a prisão preventiva
do apelante.

III. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, o recurso de apelação interposto pela defesa
não merece acolhimento em nenhum de seus pontos
, devendo ser
integralmente desprovido
, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A
materialidade e autoria
dos crimes de
organização criminosa
(art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013) e
extorsão qualificada
(art. 158, §1º, do CP) restaram
amplamente comprovadas
pelo robusto conjunto probatório reunido nos autos.

A
dosimetria da pena
foi realizada de forma
correta e fundamentada
, com valoração negativa adequada das consequências do crime, sem qualquer configuração de bis in idem.

A
detração penal
não constitui matéria obrigatória da sentença condenatória, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

O
regime inicial fechado
foi corretamente fixado, com base na pena aplicada e na gravidade concreta da conduta.

A
prisão preventiva
permanece necessária para garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do apelante e do risco de reiteração delitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer

NEGO PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA
, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui ratificados e complementados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026